Tribunal: TJES
Processo: 5007733-96.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007733-96.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: LUBE COMERCIO DE PETROLEO LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007733-96.2020.8.08.0012

RECORRENTE: LUBE COMERCIO DE PETROLEO LTDA,

RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. ARTIGO 14,DO

CDC. APERTO INDEVIDO DE PARAFUSO NO MOMENTO DA TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE CIVIL NOS TERMOS DO ARTIGO 186 E 927, CC. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.
DANO MATERIAL E DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata um defeito no veículo do Recorrido, após a troca do óleo, causado pela ausência do parafuso do dreno do óleo do Carter, em razão dos serviços fornecidos pela Recorrente, atestado por laudo mecânico acostado aos autos.

Em sede preliminar, em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão atacada pelo Recorrente, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não suscitado pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, preliminarmente, argui a Recorrente a incompetência desta Justiça Especializada para análise do feito, em razão da necessidade de perícia.

Contudo, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e levam à conclusão que o defeito no veículo deu-se pela ausência do parafuso, conforme laudo mecânico, após a troca do óleo do veículo, não restando dúvidas que os demais danos decorrentes, como fundamentado pelo juízo
a quo
,
“(...) tem origem a falta de aperto no parafuso”
. Portanto, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, entendo que restou demonstrada a responsabilidade civil do Recorrente, uma vez que é nítido que o prejuízo causado se deu por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, prejuízo este, inclusive, que só se estendeu mal encaixe do parafuso no momento da troca do óleo, como atestado pelos laudos do mecânico, o que demonstra o necessário nexo de causalidade entre a conduta e o dano suportado pelo Recorrido. Nesta senda, a reparação do dano pela empresa, nos termos do artigo 186 e 927, Código Civil, é medida que se impõe.

Vejamos entendimento em caso semelhante:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DEFEITUOSO. TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS 1. O nosso ordenamento prevê que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
(art. 186, CC). 2. Os serviços de troca de óleo do veículo foram prestados de maneira defeituosa.
Pois não é razoável se realizar a trocar ou complementação do óleo do Carter do veículo e o denominado bujão do Carter, que de acordo com informação do mecânico que realizou o conserto, trata-se do parafuso de vedação, não ficar devidamente colocado, permitindo o derramamento do óleo. 3. Como se cuida de relação consumerista, houve inversão do ônus da prova, de forma que caberia à requerida demonstrar a ausência de defeito no serviço ou que não realizou tal serviço. 3.1.Por fim, esclareço que em se tratando de relação de consumo e sendo determinada a inversão do ônus da prova, cabe ao prestador do serviço defeituoso fazer prova em sentido contrário, não sendo capaz de dispensa desse ônus o fato alegado pela empresa recorrente no sentido de que o veículo em questão já apresentava vazamento no câmbio no momento da realização do serviço aqui questionado. 4. Devidamente demonstrado o liame entre o dano no veículo e o serviço prestado pela empresa-recorrente, não há motivos para reformar a sentença que a condenou. 5. Na condenação por danos morais, decorrente de obrigação contratual, os juros incidem a partir da citação e não da prolação da sentença. 6. O valor do dano moral deve se pautar na prudência, considerando a repercussão do dano, a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor pelo evento. Nesse descortino, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como estabelecido na sentença, cumpre bem esses requisitos de moderação, considerando a situação de ambas as partes envolvidas na demanda. 7. Recursos desprovidos. (TJ-DF - APC: 20111110019687, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, Data de Julgamento: 16/03/2016, 3ª Turma Cível, Data da Publicação: Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág. 380).

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.